Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-92.2016.8.26.0338
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Trânsito. Apreensão de veículo quadriciclo, por transitar em via pública sem estar registrado. Pleito de liberação do veículo, sem o pagamento da multa e das taxas de remoção e estada. Sentença que concede parcial segurança, determinando a liberação, mas com o pagamento das despesas de estadia e remoção. Manutenção. Autoridade de trânsito que condiciona a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Trânsito. Apreensão de veículo quadriciclo, por transitar em via pública sem estar registrado. Pleito de liberação do veículo, sem o pagamento da multa e das taxas de remoção e estada. Sentença que concede parcial segurança, determinando a liberação, mas com o pagamento das despesas de estadia e remoção. Manutenção. Autoridade de trânsito que condiciona a liberação do veículo à obrigação que ela própria reconhece ser impossível, de registro de veículo quadriciclo no DETRAN. Ninguém é obrigado a fazer o impossível ("ad impossibilia nemo tenetur"). Inteligência do art. 248, do Código Civil, que veda a imposição de obrigação impossível. Precedentes desta Câmara e do TJSP. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.